Tribunal: STF
Processo: ARE 1543687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATANTE COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL INDIRETA. RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 64 DA LEI 9.430/96 E 34 DA LEI 10.833/2003. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. AMPARO NA CRFB E NO CTN. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança requerida pela parte impetrante, que pretende que seja afastada a retenção o IRPJ e da CSLL prevista no art. 64 da Lei 9.430/96 e no art. 34, da Lei 10.833/03, incidentes sobre os valores recebidos em decorrência dos contratos firmados com a Petrobras.



    2. O art. 34, II, da Lei 10.833/2003 estendeu às sociedades de economia mista a responsabilidade tributária pela retenção de tributos, no caso, o IRPJ e a CSLL, devidos pelas empresas prestadoras de serviços por elas contratadas, na forma prevista pelo art. 34, da Lei 9.430/96.



    3. A retenção discutida nos autos visa a antecipação da arrecadação tributária, e está em consonância com os arts. 121, II e 128, ambos do CTN, e com o a disposição constitucional trazida pelo parágrafo 7º, do art. 150 da CRFB, cuja parte final assegura a repetição de indébito de valores recolhidos a maior “a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.



    4. Este Eg. Tribunal já há muito apreciou a legalidade e a constitucionalidade da sistemática de arrecadação dos tributos e contribuições, trazida pelo art. 64, da Lei 9.430/96, tendo em vista que “não implicou a criação de novo imposto ou contribuição, ou a alteração de alíquota ou base de cálculo, já que não houve aumento de carga tributária, nem tampouco o comprometimento do conceito de renda e lucro, mas apenas o adiantamento da arrecadação”, bem como que é legítima “a exigência fiscal de antecipação do pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social, por inexistir ofensa a dispositivo do CTN (REsp nº 251266/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha, in DJ 16/12/2002)”, encontrando respaldo “na própria Constituição Federal, no art. 150, § 7º, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 3/93” (Apelação em Mandado de Segurança 0061475-96.1999.4.02.0000, nº antigo 1999.02.01.061475-0, Quarta Turma, unanimidade, Desembargador Federal Benedito Gonçalves, Data Decisão: 05/11/2003, Data Publicação: 01/12/2003).



    5. Ainda que a sistemática de retenção acarrete a geração de créditos tributários, trata-se de questão atinente ao planejamento tributário do prestador de serviços, e não pode ser imposta ao Fisco para afastar a aplicação das disposições de lei.



    6. Não socorre o apelante a alegação de que a sistemática da retenção discutida nos autos viola o princípio da isonomia, ao pretender unilateralmente a substituição da alíquota do IRPJ, sem a observância do regramento específico aplicável às contratações com a administração federal indireta.



    7. Apelação cível conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e LIV; 93, IX; 145, § 1º; 150, II e IV; 153, III; 173, § 1º, II e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente